Tribunal: TJSP
Processo: 1008629-68.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Parcial procedência. Inconformismo da parte autora. Invasão, por terceiro, do perfil da autora na rede social Instagram. Relação de consumo (artigos 2o e 3o, do CDC). Invasão da conta da autora que é fato incontroverso. Incidência do CD que não implica em automática inversão do ônus da prova. Descabimento da inversão. Inexistência de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Parcial procedência. Inconformismo da parte autora. Invasão, por terceiro, do perfil da autora na rede social Instagram. Relação de consumo (artigos 2o e 3o, do CDC). Invasão da conta da autora que é fato incontroverso. Incidência do CD que não implica em automática inversão do ônus da prova. Descabimento da inversão. Inexistência de hipossuficiência técnica da autora para prova do dano moral que alega ter sofrido. Dano moral pleiteado com fundamento da falha e/ou ausência de suporte adequado para recuperação de acesso à conta. Ausência de indícios mínimos de que a usuária tenha tentado solucionar a questão pelos canais de atendimento da ré. Dano moral não configurado. Inexistência de imposição de medidas desgastantes e infrutíferas à autora em via extrajudicial. Inaplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Improcedência do pedido indenizatório que é mantida, por fundamentação diversa. Reconhecimento da sucumbência recíproca. Imposição à requerida de metade das custas e despesas processuais e metade dos honorários advocatícios fixados. Recurso provido em parte.